Tribunal: TJBA
Processo: 8000974-89.2021.8.05.0149
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000974-89.2021.8.05.0149

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: JOELINDO BATISTA RODRIGUES QUEIROZ

Advogado(s)
:
EDIVALDO MARTINS DE ARAUJO, HELLEN ALVIM ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA BANCÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM MODULAÇÃO TEMPORAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, alegando validade da contratação via mobile, ausência de responsabilidade civil e excessividade da indenização. A pretensão consiste na reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de exercício regular de direito e culpa exclusiva do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 4 questões em discussão: (i) validade de contrato de empréstimo consignado celebrado por pessoa absolutamente incapaz; (ii) responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude de terceiros; (iii) aplicação da modulação temporal do Tema 929/STJ à repetição do indébito; (iv) configuração de danos morais in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação de empréstimo por pessoa absolutamente incapaz, sem representação legal, configura nulidade absoluta nos termos do art. 166, I do Código Civil, sendo insanável e cognoscível de ofício pelo magistrado. 4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes de terceiros (Súmula 479/STJ), devendo implementar mecanismos de segurança adequados para verificar a capacidade civil dos contratantes. 5. A repetição em dobro do indébito (Tema 929/STJ) aplica-se apenas aos descontos posteriores a 30/03/2021, em face da modulação temporal estabelecida pela Corte Especial, sendo os anteriores restituídos de forma simples. 6. Os danos morais configuram-se in re ipsa em razão da especial vulnerabilidade da pessoa com deficiência e do caráter alimentar do benefício previdenciário objeto dos descontos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O contrato de empréstimo celebrado por pessoa absolutamente incapaz sem representação legal é nulo de pleno direito, independentemente de comprovação de prejuízo.

2.
A modulação temporal do Tema 929/STJ determina repetição simples para indébitos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 166, I; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Tema 929 (EAREsp 600.663/RS); STJ, EAREsp 1501756/SC; STJ, REsp 1.199.782/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000974-89.2021.8.05.0149, em que figuram como Apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
e como Apelado
JOELINDO BATISTA RODRIGUES QUEIROZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03